Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória.
II – As alegações deduzidas pelo agravante-executado não são cognoscíveis de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória. Súmula 393 do STJ.
III - Agravo de instrumento desprovido.